Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709858-67.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRIO MURILO SILVA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DA ARMA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu ao interesse do réu na fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, ausente o interesse recursal. II - Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito ao policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, tanto mais quando o próprio réu e a avó dele autorizam a entrada dos policiais. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se confirma quando comparece à Delegacia, registra os fatos e pede sua apuração. V - Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo pericial, inclusive utilizando-a para ameaçar a vítima, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição. VI - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça. VII - Reconhecidas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento do artefato configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003. VIII - Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Sustenta a existência de nulidade das provas obtidas nos autos, constatada a violação de domicílio. Enfatiza que o insurgente não autorizou a entrada dos policiais no interior da sua residência de maneira livre e consciente. Destaca que se sentiu coagido pelos policiais e que não assinou qualquer termo legitimando a referida entrada. Afasta, outrossim, a ocorrência de flagrante delito. Pugna, ao final, por sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo conferido ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito somente quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o ingresso do paciente no imóvel, ao avistar os agentes de segurança, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 3. O simples fato de o paciente ter confessado a existência de drogas na residência não é suficiente para justificar a entrada forçada dos policiais, uma vez que não há elementos concretos além do testemunho dos agentes públicos, não sendo possível atenuar a proteção à inviolabilidade do domicílio nessa circunstância. 4. Constata-se a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévia autorização judicial, devendo ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 789474/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). No mesmo sentido está o AgRg no HC 822479/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 11/4/2024. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005